Tribunal: TJDFT
Processo: 0704137-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CFM. INSCRIÇÃO EM EXAME DE SUFICIÊNCIA PARA OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE ÁREA DE ATUAÇÃO EM MEDICINA PALIATIVA. CARGA HORÁRIA. OMISSÃO DO EDITAL. RESOLUÇÃO CFM No 2.148/2016.
I – Os requisitos necessários à inscrição em exame de suficiência para obtenção de certificado de área de atuação em medicina devem estar expressamente previstos no edital ou em legislação do CFM.
II - A Comissão instituída pelo CFM para avaliar documentos para inscrição em exame de suficiência para obter certificado de atuação em área de medicina não pode exigir o preenchimento de requisitos não previstos no edital ou em resoluções específicas.
III - Apelação desprovida.